Tribunal: STF
Processo: HC 213572
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de transporte ilegal de agrotóxicos e falsificação de documento particular. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime inicial de cumprimento de pena. Supressão de instância. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucimar Batistella em favor de Miguel Gonçalves Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, exarado nos autos do REsp 1.909.653/MT (eventos 9 e 19).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de transporte ilegal de agrotóxicos e falsificação de documento particular (art. 15 da Lei 7.802/1989 e art. 298 do Código Penal) (eventos 10 e 11).



    Extraio do ato dito coator (evento 19):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum.



    2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.



    3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 15 DA LEI N. 7.802/89 E ART. 298 DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1.032 DO CPC. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZOS CONFLITANTES. CONCURSO MATERIAL E BIS IN IDEM NO CÁLCULO DA PENA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. MATERIALIDADE DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. ARTS. 113, 115, INCISO I, E 116 DO CPC, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOVAÇÕES RECURSAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito está lastreado na alegação de afronta aos arts. 20, 26 e 109, todos da Constituição da República, o que não é cabível na via do recurso especial, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.



    2. Não há como se depreender da decisão agravada a conclusão de que a questão controvertida possui índole exclusivamente constitucional, de forma a justificar a incidência dos arts. 1.032 1.033 e e 1.034, todos do Código de Processo Civil.



    3. Somente haverá conflito de competência quando houver manifestação de dois órgãos jurisdicionais que se considerem competentes ou incompetentes para julgamento da mesma causa, o que não ocorreu na espécie.



    4. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado atrai a incidência da Súmula 284/STF no tocante às alegações de impossibilidade de reconhecimento do concurso material; e ocorrência de bis in idem no cálculo da pena.



    5. Nos crimes de falsificação de documentos, é prescindível a produção de prova pericial quando a materialidade puder ser comprovada por outros meios de prova.



    6. O Tribunal de origem concluiu que foram apresentadas provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito de falsificação de documento particular. Incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    7. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados.



      8. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Impetrante defende a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime mais brando e a substituição da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 



    Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos – fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp 1.909.653/MT, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas ao fundamento de que “tais questões não foram especificamente abordadas nas razões do recurso especial, constituindo-se inovação veiculadas apenas quando da oposição dos embargos de declaração de fls. 924-1050 e, portanto, inviável de ser examinada nesta seara processual” (evento 9, fl. 11).



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora